Tribunal: TJES
Processo: 5015959-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015959-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.
RECORRIDO: VANESSA FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5015959-49.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.

Recorrida: VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE EM 9.6.2022 ADQUIRIU UMA POLTRONA JUNTO À PROMOVIDA, BEM COMO EM 17.6.2022 ADQUIRIU UMA MESA DE CENTRO, CONTUDO, AMBOS PRODUTOS APRESENTARAM DEFEITOS QUE NÃO FORAM SANADOS MESMO APÓS VÁRIAS SOLICITAÇÕES. POR ESSES MOTIVOS, REQUER SEJA A DEMANDA JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A TROCA DOS PRODUTOS, ALÉM DE CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).
”
.
(3). RECURSO DA REQUERIDA.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES.

EM SÍNTESE, REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO EXTRAPATRIMONIAL.
(4)
CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA ATACADA, NA SUA INTEGRALIDADE.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. MESA E POLTRONAS ADQUIRIDAS JUNTO À RECORRENTE
. PRODUTOS COM DEFEITO E ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS DAS INFORMADAS NO ATO DA COMPRA. RECLAMAÇÃO JUNTA À RÉ SEM SOLUÇÃO DEFINITIVA. DECORRIDOS MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS OS VÍCIOS NÃO FORAM SANADOS PELOS RECORRENTES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 26, INCISO II, DO CDC, CONFORME RATIFICADO NA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ NO AgInt no AREsp 1.183.072. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, §1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANO MORAL PRESENTE. APURADO O DEFEITO OU VÍCIO DO PRODUTO, ISTO POR SI SÓ É FATO SUFICIENTE PARA ENSEJAR FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA, MORMENTE QUANTO AQUELE NÃO FORA REPARADO NO PRAZO LEGAL, O QUE DEVERAS VIOLA DIREITO DE ORDEM IMATERIAL DA RECORRIDA, PORQUANTO
IN CASU
, O PRODUTO ADQUIRIDO POR ESTA QUE APRESENTOU DEFEITO, IMPOSSIBILITOU O SEU USO, RAZÃO PELA QUAL CUIDA-SE DE EVENTO GERADOR DE DANO MORAL EM FACE DA CONSUMIDORA, HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NO ART. 6º, INCISO VI, DO CDC.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CARACTERIZADA COMO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA A MONTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(7). PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, TÃO E SOMENTE, PARA MINORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)